Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703391-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED APELADO: DANIELA ANTUNES PACHECO MEDEIROS DESPACHO Considerando a certidão de ID 22987915, oficie-se ao juízo a quo encaminhando cópia das razões recursais e eventuais documentos para juntada aos autos do processo originário no 0711801-39.2020.8.07.0020. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator